Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713210-83.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA APELADO: JUPIRA GOIS DE PAJAU D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto ao fazê-lo dias após o ato de interposição do recurso, recolheu apenas na forma simples. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator